Tribunal: STJ
Processo: 0002845-53.2011.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA No 37438 - DF(2012/0061504-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ADAIR PEDRO DE ANDRADE E OUTROS
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN E OUTRO(S) - DF002977
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: BRUNO AUGUSTO DANTAS TAVARES E OUTRO(S) - DF022169
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC. DECISÃO HÍBRIDA.
ART. 1.030,
A
PARCIAL
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral e diante da ausência de
repercussão geral dos Temas n. 660 e 895 do STF, e
inadmitiu a parte remanescente por violação reflexa à
Constituição Federal e impossibilidade de reexaminar
o acervo probatório.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que os Temas n. 660 e 895 do STF não se
aplicam ao caso dos autos, afirmando que houve
violação
direta
dos
princípios
constitucionais
apontados, e que a redução do vencimento dos
servidores do TCDF seria fato incontroverso nos
autos.
Documento eletrônico VDA55347515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: fc5c7b5f-d967-4c69-8733-391977e0df54

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF
a caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
2.3. Discute-se, ainda, o cabimento de agravo
regimental contra decisão que inadmite recurso
extraordinário com fundamento no
V, do
art. 1.030,
CPC.
2.4. A aplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade
nos casos de impugnação de decisão híbrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660, firmou a tese de que a
alegação de afronta aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da
segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito,
ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada,
quando
depende
de
análise
de
normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. O STF também firmou, no Tema n. 895, o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática, estando ausente a
repercussão geral.
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais, e da apreciação de
matéria fática, motivo pelo qual se aplicam os
entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895
do STF.
3.6. A decisão de natureza mista, que, em parte, nega
seguimento
e,
parcialmente,
inadmite
recurso
extraordinário, desafia a interposição simultânea de
agravo regimental e agravo em recurso extraordinário,
tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na
Documento eletrônico VDA55347515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: fc5c7b5f-d967-4c69-8733-391977e0df54

interpretação dos §§ 1o e 2o do
do CPC,
art. 1.030
c/c
o
o do CPP.
art. 3
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
18/03/2026
24/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: fc5c7b5f-d967-4c69-8733-391977e0df54

AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA No 37438 - DF(2012/0061504-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ADAIR PEDRO DE ANDRADE E OUTROS
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN E OUTRO(S) -
DF002977
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: BRUNO AUGUSTO DANTAS TAVARES E OUTRO(S) -
DF022169
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC. DECISÃO HÍBRIDA.
ART. 1.030,
A
PARCIAL
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral e diante da ausência de
repercussão geral dos Temas n. 660 e 895 do STF, e
inadmitiu a parte remanescente por violação reflexa à
Constituição Federal e impossibilidade de reexaminar
o acervo probatório.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que os Temas n. 660 e 895 do STF não se
aplicam ao caso dos autos, afirmando que houve
violação
direta
dos
princípios
constitucionais
Documento eletrônico VDA55063516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:12
Código de Controle do Documento: 5cd94f45-f6b4-4435-84ee-e89427c3f4fd

apontados, e que a redução do vencimento dos
servidores do TCDF seria fato incontroverso nos
autos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF
a caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
2.3. Discute-se, ainda, o cabimento de agravo
regimental contra decisão que inadmite recurso
extraordinário com fundamento no
V, do
art. 1.030,
CPC.
2.4. A aplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade
nos casos de impugnação de decisão híbrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660, firmou a tese de que a
alegação de afronta aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da
segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito,
ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada,
quando
depende
de
análise
de
normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. O STF também firmou, no Tema n. 895, o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática, estando ausente a
repercussão geral.
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais, e da apreciação de
matéria fática, motivo pelo qual se aplicam os
entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895
do STF.
3.6. A decisão de natureza mista, que, em parte, nega
seguimento
e,
parcialmente,
inadmite
recurso
extraordinário, desafia a interposição simultânea de
agravo regimental e agravo em recurso extraordinário,
tratando-se
de
exceção
ao
princípio
da
Documento eletrônico VDA55063516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:12
Código de Controle do Documento: 5cd94f45-f6b4-4435-84ee-e89427c3f4fd

unirrecorribilidade,
que
encontra
amparo
na
interpretação dos §§ 1o e 2o do
do CPC,
art. 1.030
c/c
o
o do CPP.
art. 3
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que, em
1.
parte, negou seguimento ao recurso extraordinário, inadmitindo-o no
remanescente, assim ementada (fl. 1.013):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO
ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N. 895 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO ADQUIRIDO DE
SERVIDOR PÚBLICO AO REGIME JURÍDICO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
IRREDUTIBILIDADE
DE
VENCIMENTOS.

REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INADMITIDO
Os agravantes sustentam que o Tema n.
seria inaplicável ao
339/STF
caso, pois, apesar da sucessiva oposição de embargos de declaração, esta
Corte Superior não teria enfrentado a tese de existência de regime jurídico
próprio dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios
(TCDF), e a relevância da revogação expressa, pela Lei Complementar n.
do
o da
840/2011,
art. 4
Lei n. 211/1991.
Enfatizam que apenas o voto divergente proferido em embargos de
declaração teria analisado a referida questão, e que, ao fazê-lo, teria
evidenciado a necessidade de análise do regime específico e da temporalidade
das normas distritais.
Afirmam que o Tema n.
também não incidiria na hipótese em
660/STF
apreço, pois a ofensa ao direito adquirido decorreria da redução dos
vencimentos dos servidores do TCDF, cuja ocorrência seria incontroversa nos
autos, de forma que independeria da análise de legislação infraconstitucional.
Alegam que a violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição
teria ocorrido em razão da aplicação de multa aos recorrentes, que buscavam a
Documento eletrônico VDA55063516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:12
Código de Controle do Documento: 5cd94f45-f6b4-4435-84ee-e89427c3f4fd

complementação do julgado, o que afastaria a incidência do Tema n. 895/STF,
dada a desnecessidade de análise de lei infraconstitucional.
Requerem o provimento do agravo para que o recurso extraordinário
seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.049-1.054.
É o relatório.
VOTO
2. Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões

judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a
seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA55063516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:12
Código de Controle do Documento: 5cd94f45-f6b4-4435-84ee-e89427c3f4fd

No caso, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da
compreensão adotada no julgado recorrido, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 779-786):
Extrai-se do autos a conclusão de que os recorrentes
impetraram Mandado de Segurança contra ato do Tribunal de
Contas do Distrito Federal que determinou a suspensão do
pagamento
de
vantagem
pessoal
(
)
quintos/décimos
anteriormente reconhecida aos impetrantes.
Defendem, em suma, a inaplicabilidade das Leis Distritais

e
aos servidores do Tribunal
1.004/1996, 1.141/1996
1.864/1998
de Contas do DF, visto que são regidos pela
em
Lei 8.112/1990,
sua redação original, por força da Lei Distrital 211/1991.
Pleiteiam o reconhecimento do direito líquido e certo ao
recebimento das parcelas denominadas quintos/décimos
incorporados a seus vencimentos, com base na redação original
do
da
art. 62
Lei 8.112/1990.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios denegou a
segurança, apresentando como fundamentos:
a) o
§ 1o, da Lei Orgânica do DF estabelece que
art. 71,
compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a
iniciativa de propor leis que disponham sobre o regime jurídico
dos servidores distritais;
b) as Leis Distritais

e
1.004/1996, 1.141/1996
1.864/1998
veiculam matéria relacionada ao regime jurídico dos servidores
públicos do DF, não tratando de norma que objetiva disciplinar a
remuneração, a ensejar o reconhecimento de vício de iniciativa;
c) o
parágrafo único, II, da Lei Orgânica do Distrito
art. 75,
Federal, ao exigir a edição de lei complementar para
regulamentar matéria atinente ao regime jurídico dos servidores
públicos distritais, padece de inconstitucionalidade por afrontar o
modelo federativo adotado na Carta Magna; e
d) o TCDF não violou nenhum direito líquido e certo dos
impetrantes, não estando configurada ofensa ao princípio da
irredutibilidade dos vencimentos.
O cerne da questão controvertida está em saber se a
incorporação da vantagem denominada
pelos
quintos/décimos
servidores do TCDF é inerente ao regime jurídico dos servidores
– lei de iniciativa privativa do Poder Executivo –, ou se está
inserida no âmbito da política remuneratória, de iniciativa da
própria Corte de Contas do DF.
Para o deslinde da controvérsia, convém transcrever os
dispositivos legais que regem a matéria:
LEI No 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 Dispõe
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da
União, das autarquias e das fundações públicas federais
[...]
Documento eletrônico VDA55063516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:12
Código de Controle do Documento: 5cd94f45-f6b4-4435-84ee-e89427c3f4fd

LEI No 211, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a antecipação a ser compensada quando da
revisão geral de remuneração dos servidores públicos, e
da outras providências.
[...]
LEI 1.004, DE 9 DE JANEIRO DE 1996
Fixa critérios para a incorporação à remuneração de
servidores
de
décimos
pelo
exercício
de
cargo
comissionado na administração direta, autárquica e
fundacional do Distrito Federal.
[...]
LEI No 1.141, DE 10 DE JULHO DE 1996
Altera a composição da remuneração dos cargos em
comissão e dos cargos de natureza especial de que trata a
Lei n° 159, de 16 de agosto de 1991, no âmbito dos órgãos
da administração direta, das autarquias e das fundações
do Distrito Federal.
[...]
LEI No 1.864, DE 19 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre contagem de tempo de serviço, incorporação
de gratificação de função, licença para trato de assuntos
particulares e acumulação de cargo, de que trata a Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990, aplicável aos
servidores públicos do Distrito Federal, por força da Lei no
197, 4 de dezembro de 1991.
[...]
Verifica-se que as Leis Distritais
e
1.004/1996
1.141/1996
dispunham a respeito da incorporação de
aos
quintos/décimos
vencimentos de servidores públicos do Distrito Federal,
referentes às funções comissionadas exercidas.
Com a entrada em vigor da Lei Distrital
passou a
1.864/1998,
ser vedada a incorporação das referidas vantagens, conforme já
ocorria na esfera federal, na forma prevista na Lei 9.527/1997,
que alterou o
da
art. 62
Lei 8.112/1990.
Os impetrantes sustentam que as normas acima mencionadas
não se aplicam aos servidores do Tribunal de Constas do DF
porque foram de iniciativa do Governador do Distrito Federal, já
que a incorporação de
pelos servidores do
quintos/décimos
TCDF seria matéria afeta ao tema remuneração, da alçada da
própria Corte de Contas.
Entendo que a matéria veiculada nas Leis Distritais

1.004/1996,
e
(incorporação de
aos
1.141/1996
1.864/1998
quintos/décimos
vencimentos dos servidores públicos do DF) diz respeito ao
regime jurídico dos servidores públicos do DF, já que
direcionada a todos os servidores distritais, não se tratando de
norma atinente à fixação da remuneração dos servidores, e por
isso deve ser disciplinada em lei de iniciativa do Governador do
Documento eletrônico VDA55063516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:12
Código de Controle do Documento: 5cd94f45-f6b4-4435-84ee-e89427c3f4fd

Distrito Federal, consoante determina o
§ 1o, II, da Lei
art. 71,
Orgânica do DF, verbis:
[...]
Com efeito, o regime jurídico envolve um conjunto de direitos,
deveres e procedimentos administrativos que devem ser
estendidos a todos os servidores públicos, independentemente
da esfera de poder, em observância ao princípio constitucional
da isonomia, que deve existir mesmo entre servidores de
diversos órgãos.
[...]
A incorporação de vantagem pessoal é um desses direitos
referentes ao regime jurídico dos servidores públicos, tanto que
está inserido no
da redação original da
art. 62
Lei 8.112/1990,
denominada Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos
Civis. Note-se que o referido dispositivo disciplina a forma de
incorporação de uma vantagem prevista no artigo anterior (art.
61), que traz um rol de direitos inerentes ao regime jurídico,
entre eles a gratificação pelo exercício de função de direção,
chefia e assessoramento.
Por outro lado, a fixação de vencimentos compreende tão
somente o estabelecimento da política remuneratória, com a
previsão do valor da retribuição pelo exercício do cargo, em
relação às classes e padrões. Quando muito, envolve a criação
de certas gratificações típicas de cada Poder, decorrentes da
própria natureza do cargo, a exemplo das Gratificações
Judiciárias,
Gratificações
Legislativas,
Gratificações
de
Titulação, entre outras.
Portanto, em observância à simetria constitucional, conclui-se
que as Leis Distritais

e
são
1.004/1996, 1.141/1996
1.864/1998
leis de caráter geral e aplicáveis ao Tribunal de Contas do
Distrito Federal, não havendo nenhuma ofensa ao postulado da
separação dos Poderes, na medida em que a própria
Constituição Federal confere ao chefe do Poder Executivo a
iniciativa de elaborar leis que tratem das matérias relativas ao
regime jurídico dos servidores públicos, norma de observância
obrigatória por todos os entes federativos.
Nesse sentido, não há falar em vício de iniciativa, já que as Leis
Distritais
e
por versarem
1.004/1996,1.141/1996
1.864/1998,
sobre temas concernentes ao regime jurídico, são perfeitamente
aplicáveis aos servidores do TCDF.
Ademais, é inconcebível, em face do princípio constitucional da
isonomia, que somente os servidores do Tribunal de Contas do
Distrito Federal possam incorporar vantagem que há muito
tempo foi extinta da remuneração dos demais servidores,
inclusive para os da União, na contramão da tendência nacional
fortemente restritiva, inserida no contexto das reformas
previdenciárias.
Documento eletrônico VDA55063516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:12
Código de Controle do Documento: 5cd94f45-f6b4-4435-84ee-e89427c3f4fd

Logo, os recorrentes não sofreram nenhum tipo de violação de
seu direito líquido e certo, haja vista que a Decisão
Administrativa 46 do TCDF simplesmente cumpriu a Lei Distrital
extinguindo o benefício da incorporação de funções
1.864/1998,
à remuneração.
Convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que inexiste direito adquirido de servidor
público ao regime jurídico, ressalvadas as hipóteses de redução
de vencimento.
[...]
No caso dos autos não se configurou nenhum violação ao
, uma vez que a Lei
princípio da irredutibilidade dos vencimentos
Distrital
ao vedar a incorporação de décimos aos
1.864/1998,
vencimentos, estabeleceu de forma expressa no parágrafo único
do
o que "ficam mantidos os décimos incorporados até a
art. 4
data anterior à publicação desta lei".
Do mesmo modo, foram indicados os fundamentos para a rejeição dos
primeiros embargos de declaração opostos (fls. 836-837):
Não verifico, na espécie
nenhuma omissão, obscuridade ou
,
contradição no acórdão embargado, senão o intuito de rediscutir
matéria já decidida.
A Segunda Turma concluiu: a) a matéria veiculada nas Leis
Distritais

e
(incorporação de
1.004/1996, 1.141/1996
1.864/1998
aos vencimentos dos servidores públicos do
quintos/décimos
DF) diz respeito ao regime jurídico dos servidores públicos do
DF,
, não se
direcionada a todos os servidores distritais
tratando de norma atinente à fixação da remuneração dos
servidores, por isso deve ser disciplinada em lei de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, consoante determina o
§
art. 71,
1o, II, da Lei Orgânica do DF; b) as Leis Distritais

1.004/1996,
e
por versarem sobre tema concernente
1.141/1996
1.864/1998,
ao regime jurídico, são perfeitamente aplicáveis aos
, não havendo por que cogitar em vício de
servidores do TCDF
iniciativa ou em prevalência de lei específica; c) os impetrantes
não sofreram nenhum tipo de violação de seus direitos líquidos e
certos, haja vista que a Decisão Administrativa 46 do TCDF
simplesmente cumpriu a Lei Distrital
extinguindo o
1.864/1998,
benefício da incorporação de funções à remuneração; d) o STF
e o STJ assentaram o entendimento de que inexiste direito
adquirido de servidor público ao regime jurídico, ressalvadas as
hipóteses de redução de vencimento. Precedente: STF - AgR no

AI
Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira
854.703/DF,
Turma, DJe 7.2.2014 STJ - RMS
Relator Ministro
;
49.282/PR,
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.8.2016; e) não se
configurou nenhuma violação ao princípio da irredutibilidade dos
vencimentos, uma vez que a Lei Distrital
ao vedar a
1.864/1998,
incorporação de décimos aos vencimentos dos servidores,
estabeleceu de forma expressa no parágrafo único do
o que
art. 4
"ficam mantidos os décimos incorporados até a data anterior à
publicação desta lei"; e f) a pretensão dos recorrentes importa
em violação ao princípio da isonomia. Cito:
Extrai-se do autos a conclusão de que os recorrentes
impetraram Mandado de Segurança contra ato do Tribunal
Documento eletrônico VDA55063516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:12
Código de Controle do Documento: 5cd94f45-f6b4-4435-84ee-e89427c3f4fd

de Contas do Distrito Federal que determinou a suspensão
do pagamento de vantagem pessoal (
)
quintos/décimos
anteriormente reconhecida aos impetrantes.
Defendem, em suma, a inaplicabilidade das Leis Distritais

e
aos servidores do
1.004/1996, 1.141/1996
1.864/1998
Tribunal de Contas do DF, visto que são regidos pela
em sua redação original, por força da Lei
Lei 8.112/1990,
Distrital
Pleiteiam o reconhecimento do direito
211/1991.
líquido e certo ao recebimento das parcelas denominadas
incorporados a seus vencimentos, com
quintos/décimos
base na redação original do
da
art. 62
Lei 8.112/1990.
(...)
Com a entrada em vigor da Lei Distrital 1.864/1998,
passou a ser vedada a incorporação das referidas
vantagens, conforme já ocorria na esfera federal, na forma
prevista na
que alterou o
da
Lei 9.527/1997,
art. 62
Lei 8.112/1990.
Os impetrantes sustentam que as normas acima
mencionadas não se aplicam aos servidores do Tribunal
de Constas do DF porque foram de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, já que a incorporação de
pelos servidores do TCDF seria matéria
quintos/décimos
afeta ao tema remuneração, da alçada da própria Corte de
Contas.
Entendo que a matéria veiculada nas Leis Distritais

e
(incorporação de
1.004/1996, 1.141/1996
1.864/1998
aos vencimentos dos servidores públicos
quintos/décimos
do DF) diz respeito ao regime jurídico dos servidores
públicos do DF, já que direcionada a todos os
, não se tratando de norma atinente à
servidores distritais
fixação da remuneração dos servidores, e por isso deve
ser disciplinada em lei de iniciativa do Governador do
Distrito Federal, consoante determina o
§ 1o, II, da
art. 71,
Lei Orgânica do DF,
:
verbis
(...)
Portanto, em observância à simetria constitucional,
conclui-se que as Leis Distritais

1.004/1996, 1.141/1996
e
são leis de caráter geral e aplicáveis ao
1.864/1998
, não havendo
Tribunal de Contas do Distrito Federal
nenhuma ofensa ao postulado da separação dos Poderes,
na medida em que a própria Constituição Federal confere
ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de elaborar leis
que tratem das matérias relativas ao regime jurídico dos
servidores públicos, norma de observância obrigatória por
todos os entes federativos.
Nesse sentido, não há falar em vício de iniciativa, já que as
Leis Distritais
e
por
1.004/1996,1.141/1996
1.864/1998,
versarem sobre temas concernentes ao regime jurídico,
são perfeitamente aplicáveis aos servidores do TCDF.
Ademais, é inconcebível, em face do princípio
constitucional
da
isonomia,
que
somente
os
servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal
possam incorporar vantagem que há muito tempo foi
extinta da remuneração dos demais servidores,
, na contramão da tendência
inclusive para os da União
nacional fortemente restritiva, inserida no contexto das
reformas previdenciárias.
Logo, os recorrentes não sofreram nenhum tipo de
violação de seu direito líquido e certo, haja vista que a
Decisão Administrativa 46 do TCDF simplesmente cumpriu
a Lei Distrital
extinguindo o benefício da
1.864/1998,
incorporação de funções à remuneração.
Documento eletrônico VDA55063516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:12
Código de Controle do Documento: 5cd94f45-f6b4-4435-84ee-e89427c3f4fd

Dessarte, como se observa de forma clara, não se trata de
omissão ou contradição, mas sim de inconformismo direto com o
resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses dos ora
embargantes.
O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o
condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua
modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.
Outrossim, a contradição que autoriza a oposição de Embargos
de Declaração "é aquela interna ao julgado, relativa a seus
fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o
entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou,
ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes. No
particular, revela-se nítida a pretensão da embargante de
rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça o seu
entendimento sobre o tema." (EDcl nos EREsp 1.411.420/DF,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 26.11.2020).
Igualmente, foram apresentadas as razões para a rejeição dos
terceiros aclaratórios, oportunidade em que foi imposta multa aos embargantes,
nos seguintes termos (fl. 952):
O inconformismo não merece prosperar, uma vez que as
alegações trazidas nestes embargos declaratórios são as
mesmas veiculadas nos embargos de declaração anteriores.
Ocorre, contudo, que a pretensão dos embargantes de,
novamente, tentar modificar o julgado que lhe foi desfavorável,
reproduzindo os mesmos argumentos já examinados pelo
Colegiado, configura abuso do direito de recorrer, a autorizar a
aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
Com efeito, "a insistência do embargante por meio de
sucessivas oposições de embargos de declaração revela não só
o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter
protelatório, constituindo abuso de direito" (EDcl nos EDcl no
AgRg na Pet n.
rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte
15.610/DF,
Especial, DJe de
.
28/8/2023)
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pelos recorrentes foi
expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ademais, conforme consignado na decisão agravada, o
3.
STF já
definiu que a suscitada afronta ao princípio do contraditório, da ampla defesa,
do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da
prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional.
Documento eletrônico VDA55063516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:12
Código de Controle do Documento: 5cd94f45-f6b4-4435-84ee-e89427c3f4fd

Com efeito, no Tema n. 660, o STF fixou a seguinte tese vinculante:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
Documento eletrônico VDA55063516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:12
Código de Controle do Documento: 5cd94f45-f6b4-4435-84ee-e89427c3f4fd

limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11,do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questões às
quais o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
Igualmente, a Suprema Corte estabeleceu que a questão relativa à
4.
possível violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional "quando há óbice processual intransponível ao exame de
mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática".
A referida orientação foi consolidada no Tema n. 895 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame
de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria
fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Do mesmo modo, trata-se de entendimento firmado na sistemática da
repercussão geral e, portanto, de observância cogente (art. 1.030, I,
, do CPC).
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, XXXV e
5.
art. 5
XXXVI, da Constituição Federal dependeria da análise das normas
infraconstitucionais mencionadas no acórdão recorrido, acima transcrito, e do
§ 2°, do CPC, motivo pelo qual se aplicam as conclusões firmadas
art. 1.026,
nos mencionados Temas n. 660 e 895 do STF.
Por fim, no que diz respeito à alegada violação do princípio da
6.
irredutibilidade dos vencimentos e do direito adquirido do servidor público ao
regime jurídico, a insurgência não merece conhecimento, porque, no ponto, o
recurso extraordinário não foi admitido.
Documento eletrônico VDA55063516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:12
Código de Controle do Documento: 5cd94f45-f6b4-4435-84ee-e89427c3f4fd

Com efeito, a decisão que nega seguimento em parte ao recurso e, no
mais, não o admite, possui natureza híbrida, e, portanto, desafia a interposição
simultânea de agravo regimental e de agravo em recurso extraordinário,
tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo
na interpretação dos §§ 1o e 2o do
do Código de Processo Civil,
o
art. 1.030
c/c
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Essa é a compreensão contida no Enunciado n. 77 da I Jornada de

Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal:
Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional
e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à
sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral
(art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos
pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do
CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente,
agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte
relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo
em recurso
(art. 1.042 do CPC) caso
especial/extraordinário
queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão
por ausência dos pressupostos recursais.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE
TEMA 660/STF.
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSOEXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE.
EXCEÇÃO.
RECLAMO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO.
1. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se
dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão
geral (
.
Tema 660/STF)
2. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a
decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e,
parcialmente, inadmite recurso extraordinário, enseja a
interposição simultânea de agravo regimental e agravo em
recurso
extraordinário.
Exceção
ao
princípio
da
unirrecorribilidade que se agasalha na interpretação dos §§ 1o e
2o do
do Código de Processo Civil
o
o do
art. 1.030
c/c
art. 3
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55063516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:12
Código de Controle do Documento: 5cd94f45-f6b4-4435-84ee-e89427c3f4fd

3. Agravo regimental do qual se conhece parcialmente e, nessa
extensão, nega-se provimento.
(AgRg no RE no AgRg no
relator
AREsp n. 1.764.739/RJ,
Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe
22/6/2021,
de
)
24/6/2021.
7. Ante o exposto, conheço em parte do agravo interno e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:12
Código de Controle do Documento: 5cd94f45-f6b4-4435-84ee-e89427c3f4fd

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no RMS 37.438 / DF
Número Registro: 2012/0061504-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028455320118070000 20110020028455 28455320118070000
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADAIR PEDRO DE ANDRADE E OUTROS
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN E OUTRO(S) - DF002977
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : BRUNO AUGUSTO DANTAS TAVARES E OUTRO(S) - DF022169
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ADAIR PEDRO DE ANDRADE E OUTROS
ADVOGADO
: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN E OUTRO(S) - DF002977
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : BRUNO AUGUSTO DANTAS TAVARES E OUTRO(S) - DF022169
TERMO
Documento eletrônico VDA55333896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:45:04
Código de Controle do Documento: 7e2eb369-9a3d-4716-b9ef-16fbf1c41d6f

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
18/03/2026
24/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:45:04
Código de Controle do Documento: 7e2eb369-9a3d-4716-b9ef-16fbf1c41d6f